Tribunal: TJSP
Processo: 2347119-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de reforço de penhora – Automóvel que já foi constrito e avaliado – Fração ideal de imóvel que já foi penhorado e que pende avaliação – Necessidade de aguardo – Medida importante para evitar que haja excesso de execução, bem como para impedir que sejam tomadas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de reforço de penhora – Automóvel que já foi constrito e avaliado – Fração ideal de imóvel que já foi penhorado e que pende avaliação – Necessidade de aguardo – Medida importante para evitar que haja excesso de execução, bem como para impedir que sejam tomadas medidas desnecessárias e contrárias aos princípios da celeridade e da economia processual – Negado provimento.